Tribunal: STF
Processo: RE 1493757
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SERVIÇO POSTAL. MONOPÓLIO ESTATAL. EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    I. CASO EM EXAME



    Ação em que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) pede a condenação da Light Serviços de Eletricidade S.A. a se abster de entregar as contas de fornecimento de energia a seus usuários.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Definir se o monopólio da União para o serviço postal, exercido por meio da ECT, estende-se à entrega de boletos de cobrança por parte das concessionárias de serviços públicos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 46, esta CORTE decidiu que o serviço postal de entrega de cartas deve ser prestado, com exclusividade, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, pois constitui monopólio estatal.



    Segundo a jurisprudência do SUPREMO em casos idênticos ao presente, esta exclusividade abrange a remessa das faturas para os clientes das concessionárias de serviços públicos.



    IV. DISPOSITIVO



    Agravo Interno a que se nega provimento.